Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS-TRATOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em face de genitora e padrasto de menor, denunciados pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e exposição da criança a atos sexuais. Medidas protetivas de urgência foram deferidas e mantidas pelo juízo de origem, que concluiu pela ausência de contemporaneidade dos fatos e pela suficiência das cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva dos recorridos; e (ii) estabelecer se as medidas protetivas de urgência são suficientes para resguardar a integridade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a demonstração do periculum libertatis, o qual se relaciona a risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. A contemporaneidade dos fundamentos que autorizam a custódia cautelar é requisito essencial para sua validade, conforme o art. 312, § 2o, do CPP, não se confundindo com o tempo de prática dos crimes.
5. A decisão recorrida fundamenta-se na inexistência de fatos novos ou concretos que indiquem risco atual decorrente da liberdade dos acusados, destacando a ausência de descumprimento das medidas protetivas deferidas.
6. A jurisprudência deste Tribunal reafirma que a gravidade abstrata dos crimes, ainda que extremamente reprováveis, não autoriza por si só a segregação cautelar, exigindo-se demonstração de elementos atuais que indiquem a necessidade da medida.
7. A permanência da vítima sob tutela exclusiva do genitor e a inexistência de intercorrências recentes entre os réus e a vítima afastam a imprescindibilidade da prisão preventiva neste momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.